Tribunal: TJBA
Processo: 8070585-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8070585-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: STELLA BENEDICTIS SOARES GOODWIN

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. SELIC. INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A pretensão deduzida neste
writ
não se volta à forma de cálculo de seus proventos de inatividade, como ato único, mas pretende o reajustamento de vantagem pecuniária, renovável mês a mês, razão pela qual não se verifica a alegada decadência.

2. Ademais, observa-se que a Gratificação CET é parcela remuneratória aliada ao soldo dos militares, sendo percebida, portanto, mensalmente. Por isso, aplicável apenas a prescrição incidente sobre as relações de trato sucessivo, com arrimo na súmula 85 do STJ, que nem seria integralmente cabível na espécie, visto que se cuida de mandado de segurança, contando-se, por conseguinte, apenas as prestações a partir da impetração.

3
. A temática trazida com a presente ação mandamental envolve o recálculo percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) na remuneração de policial militar inativo, observando-se que a parte impetrante fora transferida para a inatividade no posto de 1.º Sargento, passando a perceber seus proventos pela patente de 1.º Tenente na forma prevista pelo art. 92, inc. III, sendo-lhe cabível, também, a percepção da GCET, conforme a patente sobre a qual se calculam as vantagens pecuniárias do inativo.

4
. C
abível a incidência da taxa SELIC, a partir dos paradigmas indicados na EC n.º 113/2021 quanto aos juros e correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8070585-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante STELLA BENEDICTIS SOARES GOODWIN e como Impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, conceder a segurança pleiteada
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13